Tribunal: STF
Processo: RE 91583
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
- NOTA PROMISSORIA NÃO REGISTRADA. NÃO CABE AÇÃO EXECUTIVA, PODENDO
ELA DAR LUGAR A COBRANÇA POR AÇÃO ORDINARIA. NEGADA A REALIDADE DA
DIVIDA, NÃO BASTA A PROMISSORIA PARA A DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO.
NÃO PROVADA A DIVIDA, INCENSURAVEL O ACÓRDÃO, QUE, FACE AS PROVAS,
NEGA PROCEDENCIA A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA. INOCORRENCIA, NA
ESPÉCIE, DE AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO.
RE NÃO CONHECIDO.